Tribunal: TJMT
Processo: 1071272-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071272-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GEANCARLO DE ARRUDA MAGALHAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente entre 2019 e 2024, visando ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados pela autora se desvirtuaram, ensejando a nulidade e o consequente pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se a professora contratada em caráter temporário tem direito ao pagamento de férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, IX, permite contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público comprovar seus requisitos, conforme decidido no STF (RE no 658.026/MG, Tema 612).
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixava prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, posteriormente ampliado para 24 meses (LC no 719/2022) e 30 meses (LC no 755/2023).
5. Os contratos analisados extrapolaram o limite legal, que configurou nulidade e enseja o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
6. Quanto às férias e ao terço constitucional, o STF, em repercussão geral (Tema 551), fixou que servidores temporários não têm direito a tais verbas, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação.
7. A legislação estadual (LC no 50/1998, arts. 54 a 56) assegura aos professores — efetivos ou temporários — 45 dias de férias anuais, acrescidos de 1/3, direito reafirmado pelo TJMT no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
8. Diante da legislação específica e do precedente vinculante estadual, subsiste o direito da autora às férias de 45 dias com o adicional de 1/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nulidade do contrato temporário por extrapolação do prazo legal enseja o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 2. Professores temporários do Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias acrescidas de 1/3, conforme previsão expressa na LC no 50/1998 e tese fixada no IRDR no 4/TJ-MT.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 39, § 3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, b, e 11; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612, Plenário; STF, Tema 551 da repercussão geral; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071272-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GEANCARLO DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 925.652.801-06 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025